Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva da paciente após a prolação de sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto, pela prática de contravenção penal, desacato e embriaguez ao volante, infrações perpetradas durante o cumprimento de pena e no gozo de liberdade provisória.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva ante a alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal está sedimentada no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado em sentença penal recorrível, desde que preenchidos dois requisitos: (i) fundamentação idônea e concreta para a manutenção da custódia cautelar; e (ii) adequação do local de cumprimento da prisão ao regime estabelecido na sentença condenatória.
4. O decreto preventivo apoia-se na reincidência e nas circunstâncias concretas do caso, revelando que as infrações foram perpetradas durante o cumprimento de pena e no gozo de liberdade provisória, reforçando o risco concreto de reiteração delitiva.
5. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória, não configura ilegalidade quando presentes circunstâncias excepcionais, como a reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.